Tribunal: TJBA
Processo: 8001062-52.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001062-52.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JINEIDE COSTA SOUZA LIMA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FUNDEB. PRECATÓRIO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. SUBVINCULAÇÃO DE 60% PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. O recurso versa sobre a alegação de vinculação de, no mínimo, 60% dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. A decisão agravada afastou tal obrigação, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STF. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de subvinculação do percentual mínimo de 60% dos recursos extraordinários, originados de precatórios do FUNDEF, ao pagamento de profissionais da educação, à luz da jurisprudência do STF e do STJ. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADPF 528, reconheceu que os recursos extraordinários provenientes de precatórios do FUNDEF não estão sujeitos à subvinculação de 60% para a remuneração dos profissionais do magistério, dada sua natureza excepcional. 4. A EC 114/2021, embora estabeleça regras para a destinação de recursos educacionais, não altera a compreensão da natureza extraordinária desses valores nem justifica sua aplicação compulsória ao pagamento de remunerações. 5. O STJ, ao julgar o AgInt no REsp 1958342/BA, corroborou o entendimento de que o rateio de valores acumulados judicialmente entre os profissionais do magistério não atende à finalidade educativa nem ao princípio de valorização continuada desses profissionais. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. Os recursos extraordinários provenientes de precatórios do FUNDEF não estão sujeitos à subvinculação de 60% para remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. 2. A natureza excepcional desses recursos justifica sua destinação ao equilíbrio financeiro dos entes federativos, sem comprometer a continuidade dos serviços de ensino.” Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos da Apelação nº 8001062-52.2023.8.05.0216. Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de justiça